Tribunal: TJMT
Processo: 1009109-09.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009109-09.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIS CAROLINE NASCIMENTO - CPF: 050.840.491-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDENOR MACHADO - CPF: 427.597.733-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO SOARES DE SOUZA - CPF: 704.694.771-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), MAURICIO FLORIANO PEREIRA - CPF: 016.799.771-80 (PACIENTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CLAISSON THALIS DE OLIVEIRA - CPF: 062.853.201-60 (REU), NEURIVANE LOPES DE SOUSA - CPF: 056.959.941-52 (TERCEIRO INTERESSADO), CHEILA MATOS RODRIGUES - CPF: 875.039.211-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELI CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 054.829.871-83 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA SANDRA QUARESMA PRADO - CPF: 923.222.711-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FERREIRA ALVES - CPF: 705.874.761-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISLAINE NUNES DA CONCEICAO MORAIS - CPF: 007.322.892-38 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA SAMPAIO DA SILVA - CPF: 282.679.008-02 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLE VITORIA LUCAS LEMOS - CPF: 064.345.271-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ODINEI TAVARES SAMPAIO - CPF: 056.131.281-89 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE RODRIGUES ALVES - CPF: 062.295.621-38 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CESAR DE JESUS - CPF: 033.329.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MATOS RODRIGUES - CPF: 024.498.501-47 (TERCEIRO INTERESSADO), RONI CLECIO DE LIMA DA SILVA - CPF: 039.382.441-19 (TERCEIRO INTERESSADO), SILMARA ALICE DA SILVA BRITO - CPF: 026.209.903-94 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEI ROGER COSTA DAMARAT - CPF: 050.394.131-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOAO GUEDES CARRARA
PACIENTE: MAURICIO FLORIANO PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA - TESE DE EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – MITIGAÇÃO – INAPLICABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE - HABEAS CORPUS DENEGADO EM CONSONÂNCIA COM PARECER.

Na hipótese, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal e a diligência do Estado no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso injustificado e desarrazoado na prisão do paciente,
não havendo falar, portanto, em mitigação da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça,
tampouco a alegada desídia do Ministério Público na apresentação de memoriais finais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009109-09.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: JOAO GUEDES CARRARA
PACIENTE: MAURICIO FLORIANO PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
João Guedes Carrara
em favor de
MAURICIO FLORIANO PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde
12/11/2019
, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa.

Aduz que apesar do paciente estar preso desde 12/11/2019 não foi prolatada sentença até o presente instante, estando os autos em poder do Ministério Público desde 17/04/2021 para apresentação de memoriais finais, tendo extrapolado o prazo determinado pelo juízo, sem a respectiva manifestação.

Neste contexto, sustenta a ocorrência de coação ilegal por excesso de prazo, postulando o relaxamento da custódia cautelar ou sua substituição por cautelares menos onerosas.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
89075995.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. n. 90825985.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
91037980.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOAO GUEDES CARRARA
PACIENTE: MAURICIO FLORIANO PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

O objeto da presente impetração cinge-se na análise de possível constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo em vista que já se passaram
mais
de 01 (um) ano e 06 (seis) meses sem a prolação de sentença de mérito.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que a instrução processual está encerrada, bem como os
autos se encontram em carga com o Ministério Público para apresentação das alegações finais, consoante fragmento das informações,
in verbis:

“(...)
Realizei a Audiência de Instrução e julgamento e tendo finalizado o interrogatório dos acusados que se encontram presos, em 19.03.2021
, DETERMINEI o DESMEMBRAMENTO do feito em relação aos codenunciados soltos, diante da necessidade de designação de nova audiência em continuação para a finalização dos interrogatórios dos mesmos.

Além disso, diante da inexistência de pedidos da fase do art. 402 do CPP, DECLAREI ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, tendo os autos sido remetidos com vista ao Ministério Público para apresentação das alegações finais.

(...)

Por fim, informo que os autos se encontram em carga com o Ministério Público para apresentação das Alegações Finais.

Quanto a alegação de excesso de prazo, primeiramente, se extrai dos autos que a instrução processual está encerrada, o que faz incidir o enunciado n. 52 Súmula do Superior Tribunal de Justiça que estabelece: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Ademais, para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, o que não se verifica na espécie, uma vez que se trata de causa complexa, que apura a prática, em tese, de “crime de organização criminosa”, ajuizada inicialmente na Comarca de Guarantã do Norte,
em face de 43 Réus
, sendo que a Ação Penal não ficou paralisada e o processo teve constante impulso judicial, tendo este Juízo conferido a necessária celeridade ao feito, o qual vem se desenvolvendo em ritmo compatível com a complexidade da demanda, não obstante o atual período de funcionamento excepcional das atividades judiciárias que dilataram os prazos processuais, devido a Pandemia da COVID-19, não havendo que se falar em desídia ou inércia por parte deste Juízo. (...)”

Assim, encerrada a instrução processual, resta superado eventual coação ilegal, por excesso de prazo, consoante dispõe a Súmula 52 do STJ.

Outrossim, após examinar informações prestadas pelo Juízo, entendo que não cabe falar em coação advinda de excesso de prazo, pois o processo, que inicialmente envolveu
43 réus,
com posterior desmembramento, o paciente é suspeito de integrar uma organização criminosa, tendo sido denunciado juntamente com outros 31 corréus, tendo seu curso regular, com audiências realizadas, encerrada a fase instrutória, e aguardando a apresentação das alegações finais para o processo chegar ao seu final, não havendo notícias de morosidade ou retardo excessivo na implementação das fases processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional.

Então, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal e a diligência no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso injustificado e desarrazoado na prisão do paciente,
não havendo falar, portanto, em mitigação da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça
,
tampouco a alegada desídia do Ministério Público na apresentação de memoriais finais.

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
, e em consonância com o Parecer, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021